Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE PANO DE SAÚDE. ATRASO NO ADIMPLEMENTO. VALOR CONSOLIDADO DAS ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
I. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal.
II. A ponderação judicial que se faz no cumprimento de sentença que tem por objeto o quantum consolidado das astreintes não diz respeito à adequação do valor da multa como instrumento de coerção, mas à sua proporcionalidade como sanção pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida.
III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a natureza da demanda, a obrigação de fazer cumprida com atraso, o valor da causa e o quantum da indenização arbitrada, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.